Tribunal: STF
Processo: Pet 10189
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de petição ajuizada com o objetivo de proceder ao levantamento de valor pertinente ao pagamento de multa por recurso protelatório em processo extinto em razão de acordo firmado entre as partes.



2. Os requerentes narram terem sido exequentes em cumprimento de sentença em que se afirmou a penhorabilidade excepcional de bem de família. Os executados interpuseram o RE 1.274.269, da minha relatoria, ao qual neguei seguimento. O agravo interno foi desprovido em acórdão unânime da Primeira Turma, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15. Narram que houve recolhimento da multa para oposição dos embargos de divergência, os quais não chegaram a ser julgados, em razão de pedido de desistência fundado em acordo que pôs fim à litigância.



3. Nesse contexto, os requerentes afirmam haver solicitado ao juízo de origem a expedição de alvará para levantamento do valor depositado a título de multa processual, mas tiveram o requerimento negado, em razão de o depósito ter sido realizado no âmbito do STF. 



4. Pleiteiam, assim, “seja determinada a expedição de Alvará/Mandado de Levantamento Eletrônico – MLE em favor dos ora Recorridos, para fins de levantamento do depósito judicial realizado pelos Recorrentes no valor de R$ 1.050,33 (mil e cinquenta reais e trinta e três centavos), a título de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/15”.



5. Em 04.03.2022, determinei a intimação dos requerentes, para que se manifestassem, trazendo aos autos procurações com poderes especiais para receber e dar quitação, bem como cópia do acordo homologado. Também foi determinada a intimação da parte contrária. Ambos se manifestaram nos autos (doc. 9-14). 



6. Em razão do teor do acordo juntado, em 04.04.2022, determinei nova manifestação da parte requerida, para que esclarecessem acerca da concordância com o pleiteado na inicial e, em caso de ratificação da concordância com o pleiteado na inicial, renunciassem expressamente ao direito previsto na cláusula 10ª do acordo juntado no doc. 11, trazendo aos autos respectiva procuração com poderes especiais. Os requeridos apresentaram resposta com o seguinte teor:



    “Os Requeridos MANIFESTAM EXPRESSAMENTE SUA CONCORDÂNCIA com o quanto pleiteado pelos Requerentes Paulo Ayres Barreto e outros, renunciando aos valores do depósito recursal, retificando o quanto mencionado na cláusula 10ª da anterior composição entre as partes nos autos do processo 2023864-72.2019.8.26.0000 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 1274269).



    Esclarecem que, posteriormente à homologação do acordo, houve nova tratativa entre as partes para a compensação das custas judiciais pela satisfação da execução, nos termos do documento anexo (e-mail)”.



    Anexam a estes autos, ainda, procuração com poderes específicos para renunciar ao crédito (Doc. anexo).



7. É o relatório. 



8. A multa por recurso protelatório foi depositada por meio de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, vinculada do agravo de instrumento nº 2023864-72.2019-8.26.0000, número de origem do RE 1.274.469. Observo que aquele número de origem está vinculado à execução nº 0160458-75.2006.8.26.0100, extinta pela homologação do acordo, o que foi confirmado mediante consulta processual eletrônica no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



9. As parte requerente apresentou procuração com poderes especiais para receber (doc. 10); e a parte requerida, para renunciar a direito (doc. 18). A conta para realização de transferência eletrônica foi informada no doc. 9, nos termos do art. 906 do CPC. Não há, portanto, nenhum óbice ao deferimento do levantamento, conforme acordado pelas partes.



10. Do exposto, julgo procedente o pedido declinado no presente feito.



11. Nos termos do art. 906 do CPC, expeça-se o alvará para transferência, em favor dos ora requerentes, do valor relativo ao depósito de R$ 1.050,33 (mil e cinquenta reais e trinta e três centavos), realizado a título de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/15 nos autos do RE 1.274.469, conforme dados bancários informados no doc. 9.



 



      Publique-se.



      Brasília, 20 de abril de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator